Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima. Provas.
Se as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, apresentam contradições quanto à dinâmica dos fatos, e as demais provas – depoimentos do réu e laudo de exame de corpo de delito -, insuficientes, não esclarecem a dinâmica do crime nem que o réu teve dolo de ofender a integridade física da vítima, impõe-se a absolvição. Apelação provida.